Tribunal: TJDFT
Processo: 0711291-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711291-78.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: DORALICE PEREIRA DE ANDRADE DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE DIFERENÇAS DE APOSENTADORIA. FUNCEF. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADAS. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PERCENTUAL DE SUPLEMENTAÇÃO DIFERENTE ENTRE HOMENS E MULHERES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. MIGRAÇÃO. TRANSAÇÃO. RENÚNCIA DO DIREITO. IRRELEVÂNCIA. NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. GESTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Restou demonstrado o interesse de agir em seu trinômio necessidade-utilidade-adequação. 1.1. A recomposição da aposentadoria complementar necessita de decisão judicial, tendo em vista a suposta violação do direito na via administrativa. 1.2. A procedência beneficia a autora, portanto, a demanda lhe é útil. 1.3. O rito escolhido é adequado para o provimento jurisdicional. Preliminar rejeitada. 2. A controvérsia recursal versa sobre direito à complementação da aposentadoria e não validade do ato que funda a relação jurídica. A autora não busca a resolução contratual, mas apenas o ajuste de prestação de trato sucessivo. 2. 1. Assim, há sujeição apenas ao prazo prescricional e não decadencial, conforme já sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema de Repercussão Geral 452. 2. 2. Rejeitada a prejudicial de decadência. 3. A autora, ex-empregada da Caixa Econômica Federal – CEF, aderiu ao plano de benefícios da entidade fechada de previdência complementar – FUNCEF. Todavia, após a concessão da aposentadoria, passou a receber complementação do benefício previdenciário em percentual inferior ao concedido aos homens que se aposentaram com o mesmo tempo de serviço. 3. 1. A discussão em questão foi submetida à análise do Supremo Tribunal Federal (Tema de Repercussão Geral 452), que considerou inconstitucional a previsão de benefícios diferenciados para homens e mulheres, por afronta ao princípio da isonomia previsto na Constituição Federal. 3. 2. O princípio da isonomia exige o tratamento equitativo entre as pessoas independentemente de seu gênero, devendo ser observado não só em âmbito público, mas, também em relações consubstanciadas pelo direito privado, haja vista a irradiação dos efeitos decorrentes dos direitos fundamentais, previstos pela Constituição Federal, às relações privadas, em atenção à teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. 3. 3. Qualquer cláusula contratual que consigne previsão de pagamento de benefício em valor menor à participante do sexo feminino, em razão de seu menor tempo de contribuição, deve ser considerada inconstitucional. Não se mostra, portanto, razoável utilização de percentuais diferenciados para cálculo de aposentadoria complementar dos sexos masculino e feminino, visto que ambos contribuem sobre a mesma base salarial. 4. O fato de a autora ter migrado para o Plano de Benefícios denominado REB, aderindo às regras de saldamento, não é suficiente para afastar a inconstitucionalidade da manutenção da diferenciação dos percentuais de suplementação utilizados a depender do gênero do contribuinte. 4. 1. Não há elementos que justifiquem o afastamento (distinguishing) da tese estabelecida no Tema 452/STF. 4. 2. A adesão ao Plano REB ou REG/REPLAN saldamento, em virtude de migração, não importa em transação, renúncia ou desistência de direitos oriundos de plano anterior, sob pena de ofensa ao direito adquirido. Aliás, a quitação outorgada pelo participante, quando da migração do antigo para o novo plano de previdência privada, alcança somente os valores efetivamente percebidos, não traduzindo renúncia às verbas que não foram pagas. 5. Não se faz necessária a formação de fonte de custeio ou reserva matemática para garantir o pagamento da suplementação de benefícios, porque a beneficiária do sexo feminino contribuiu com os mesmos percentuais definidos para os participantes do sexo masculino. Cabe à entidade apelante constituir as reservas necessárias para garantir o benefício contratado, uma vez que, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, não pode haver percentuais distintos entre homens e mulheres. 5. 1. Eventual necessidade de recomposição das reservas do fundo é matéria administrativa a ser discutida pela gestora junto ao Conselho Nacional de Previdência Privada. 6. Recurso conhecido. Preliminar e prejudicial rejeitadas e, no mérito, desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o da Lei Complementar 108/01, 104, 178, inciso II, e 840, todos do Código Civil, sustentando que deve ser reconhecida a decadência do fundo de direito, porquanto o contrato foi celebrado muito antes dos quatro anos arbitrados pelo prazo decadencial do artigo 178, inciso II, do CCB. Afirma, ainda, que a recorrida optou voluntariamente por transacionar com a Fundação quando aderiu às regras do REB e posteriormente do Saldamento do REG/REPLAN, atos nos quais renunciou ao direito de reclamar quanto aos valores transacionados e sobre as reservas de seus benefícios. Reitera que a recorrida “se aposentou e posteriormente optou por duas vezes pela migração de plano de benefícios – primeiro para o REB e depois para o REG/REPLAN Saldado –, modificando as regras pré-estabelecidas”, razão pela qual seria inaplicável o Tema 452 do STF. Pondera que o órgão julgador determinou a alteração do percentual de complementação da aposentadoria, sem que tenha existido o prévio custeio. Destaca a não observância aos temas 943 e 955, ambos do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta afronta aos artigos 93, inciso IX, e 202, §§2o e 3o, ambos da Constituição Federal. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Estefânia Viveiros, OAB/DF 11.694. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.124.543/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 23/5/2023). No mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023. Também não deve subir o apelo especial no tocante à mencionada ofensa aos artigos 6o da Lei Complementar 108/01, 104, 178, inciso II, e 840, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise do regulamento do plano, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Além disso, o entendimento do órgão julgador, no sentido de que a questão discutida não se sujeita ao prazo previsto no artigo 178 do Código Civil, está em sintonia com a jurisprudência do STJ: "A revisão de aposentadoria complementar fundada em divergência no cálculo da renda mensal inicial com as regras vigentes à época em que o benefício previdenciário se tornou elegível enquadra-se como obrigação de trato sucessivo e submete-se ao prazo de prescrição de 5 (cinco) anos (Súmulas nos 291 e 427/STJ)" (AgInt no AREsp n. 2.124.927/SC, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 3/5/2023). A corroborar: AgInt no REsp n. 2.023.786/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024). Logo, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.401.407/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nesse aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que se refere à invocada transgressão ao artigo 202, §§2o e 3o, da Constituição Federal, embora tenha a parte recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque para a análise da tese recursal em debate seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos e do regulamento do plano, o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 454, ambos da Súmula do STF. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028